Tribunal: STF
Processo: HC 259978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.993.796/RS (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, ambos a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). O corréu Maurício Camargo Ramos foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, considerado o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas (tráfico de drogas), mantida sua prisão preventiva.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial aos recursos defensivo e ministerial para readequar as penas: a de Eduardo, para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 233 dias-multa; a de Guilherme, para 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão e 185 dias-multa; a do corréu Maurício Camargo Ramos, para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa. 



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem, sobrevindo o citado agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, e da subsequente invasão domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrante ex ante, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição. Argumenta, ainda, nulidade processual em razão da leitura integral da denúncia às testemunhas pela magistrada, em violação ao art. 212 do CPP e ao princípio acusatório, configurando quebra da imparcialidade. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, marcados por contradições e desarmonia com o restante da prova, não havendo elementos seguros a demonstrar a traficância. Salienta que a prisão preventiva de Maurício Camargo Ramos foi mantida sem fundamentação idônea.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades, com a consequente absolvição (art. 386, VII, do CPP). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Presidente, ao não conhecer do agravo em recurso especial, limitou-se a assentar a inadequação da manifestação de inconformismo. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Para além dos óbices processuais apontados, cumpre destacar que as alegações de insuficiência probatória — ao argumento de que “não restou demonstrado que os pacientes foram os responsáveis pela traficância” (e-doc. 1, p. 17) —, bem como a de nulidade decorrente de supostas buscas pessoais e violação de domicílio, não são passíveis de apreciação na via estreita do habeas corpus, por se tratar de ação constitucional incompatível com o revolvimento de fatos e provas, providência que seria necessária para alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator